Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701428-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra decisão de ID 177129825 proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714670-10.2022.8.07.0018, ajuizado por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0714670-10.2022.8.07.0018 que condenou a NOVACAP ao pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta de parcela do imóvel correspondente ao R-1 242, da matrícula 42.569 do 5 o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Quinhão 23, Santa Maria. Em decisão de ID. 177129825 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento da Executada, ora Agravante, para adequação do cumprimento de sentença ao regime de precatórios, nos seguintes termos: [...] À secretaria para que certifique se foi excluído do pólo ativo a parte r CLÁUDIA LISBOA DA COSTA MAGALHÃES. Quanto à petição da NOVACAP de ID no173580866 sobre a questão suscitada pela executada, consistente em adotar o regime de precatórios para si, não vejo como acolher seu pedido, já que se trata de matéria atingida pela preclusão temporal ID no155944141, de modo que o indefiro. [...] Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao determinar o prosseguimento da execução sem registrar que o pagamento do débito deveria ocorrer por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV, em descumprimento os termos do julgamento da ADPF 949. Aduz que inexiste preclusão porquanto inexiste decisão do Juízo de Origem sobre os efeitos do julgamento da ADPF 949. Informa que o acórdão possui eficácia erga omnis e efeito vinculante e cassa todas as decisões que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Alega a necessidade de observância do rito do cumprimento de sentença ao regime constitucional dos precatórios, conforme fixado pelo STF. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo ou determinar a sua adequação ao rito dos precatórios; a intimação da Agravada; e, no mérito, o provimento integral do agravo para confirmação da liminar e determinar a adequação do processo ou anular todo o processo. Preparo recolhido (ID 55402669 e 55402670). Ainda, em que pese o cadastramento de Claudia Lisboa da Costa Silva como Agravada, verifica-se que determinada a sua substituição pela parte reconhecida como legítima em face da escritura pública de ID 141182767, conforme Decisão de ID 166475319: Desta forma, acolho a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (id141182765), e determino a substituição no polo ativo de CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido unicamente a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a adequação do cumprimento de sentença ao rito dos precatórios. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a modificação da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia consiste em analisar a necessidade de submissão do cumprimento de sentença ao regime dos precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, quando de sua criação pela Lei n. 2.874/1956, tinha por função exclusiva gerenciar e coordenar a construção da nova Capital do Brasil, no entanto, continuou a existir como uma empresa pública mesmo após a inauguração de Brasília, exercendo o papel de principal executora das obras de interesse do Estado, nos termos da Lei n. 5.861/1972. Embora as empresas públicas sejam entidades integrantes da Administração Pública indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem fins lucrativos, sujeitam-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial. Especificamente sobre a NOVACAP, destaque-se o julgado da ADPF 949: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) (g.n.) Nos termos do art. 102, § 2o da CF, necessário observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 949, para cassar as decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público da empresa estatal e adequar as execuções ao regime de precatórios. Logo, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, ao passo que o perigo de dano decorre da possibilidade de constrição indevida ao patrimônio da agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para submeter o cumprimento de sentença ao regime constitucional dos precatórios, devendo a exequente promover a adequação da ação. Verifica-se que já determinada a substituição do polo ativo, conforme Decisão de 166475319, de modo que consta equivocadamente Claudia Lisboa da Costa Silva como Agravada. Proceda a Secretaria a correção do cadastramento do presente recurso para excluir a referida recorrida. Após, intime-se a Agravada SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator